Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703975-89.2025.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE CIEL DA PAIXAO DESPACHO Trata-se de Remessa Necessária / Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos na ação movida por JOSÉ CIEL DA PAIXÃO. Instado pela decisão ID 79375166, o Distrito Federal comunicou o acolhimento do autor, ora apelado, no Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, no dia 08 de dezembro de 2025, conforme o anexo ofício (ID 79674714). Assim, tendo em vista o cumprimento quanto ao determinado pelo comando sentencial, diga o Distrito Federal se ainda persiste seu interesse no prosseguimento da apelação interposta (ID 79208570). Acerca da documentação apresentada pelo recorrente, dê-se ciência à defesa do apelado. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator